Tribunal: TJDFT
Processo: 0002403-07.2018.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CONSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL FUNDAMENTADA NA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. CIÚMES E SENTIMENTO DE POSSE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE FIXADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio do in dubio pro reo.
2. Praticados os crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, com desígnios diversos, não havendo entre eles relação de meio e fim, não se aplica o princípio da consunção.
3. As condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não admitindo sua utilização para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente.
4. É justificado o reconhecimento da agravante do motivo fútil, já que merece maior reprovação social o fato de o réu ter praticado os crimes em razão de ciúme e sentimento de posse sobre a vítima.
5. Para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base em face da circunstância agravante.
6. Conquanto a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos e o réu seja primário, ele teve valoradas contra si os antecedentes e as consequências do crime, razão pela qual deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.
7. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
8. O MP formulou, na acusação, pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais, em favor da vítima.
9. A fixação do quantum indenizatório mínimo deve observar alguns dos critérios utilizados pela jurisprudência cível, como a extensão do dano e as condições econômicas do réu, afigurando-se adequada, in casu, a fixação do valor mínimo em R$ 300,00 (trezentos reais).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.